Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-13.2001.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000475-13.2001.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBIO JOSE MACHADO DE LIMA - CPF: 570.806.741-15 (RECORRENTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS - CPF: 716.962.841-47 (RECORRENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MANOEL SEBASTIAO DE LIMA JUNIOR (VÍTIMA), MANOEL SEBASTIAO DE LIMA (VÍTIMA), JOSE DAVID RODRIGUES DE LIMA (VÍTIMA), IVONE SOCORRO DA SILVA (VÍTIMA), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBIO JOSE MACHADO DE LIMA, MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E VI (POR TRÊS VEZES) E ARTIGO 121, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGOS 29 E 69, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Presentes a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autora, impõe-se o pronunciamento do réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
d,
CF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000475-13.2001.8.11.0042

RECORRENTE: CLEBIO JOSE MACHADO DE LIMA, MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Clébio José Machado de Lima e por Marrquessimedice Correa dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que pronunciou os réus Clébio José Machado de Lima e Marrquessimedice Correa dos Santos pelos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e VI (por três vezes) e artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigos 29 e 69 do Código Penal (Id.: 106889962).

A Defensoria Pública, na defesa de Marrquessimedice Correa dos Santos pretende a impronúncia do réu ante a ausência de provas.

A defesa de Clébio José Machado de Lima requer a impronúncia do réu ao argumento de que não há provas nos autos suficientes a evidenciar a autoria delitiva.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, com a mantença da sentença de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos (Id.: 108312485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBIO JOSE MACHADO DE LIMA, MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 8 de abril de 2001, por volta das 18h30min., nas proximidades do Posto Mangueiras, no Bairro Pedra 90, Marrquessimedice Correa dos Santos e Clébio José Machado de Lima, na companhia de uma terceira pessoa já falecida, mataram Manoel Sebastião (45 anos), Manoel Sebastião de Lima Júnior (8 anos) e José Davi Rodrigues de Lima (13 anos), e tentaram matar Ivone Socorro da Silva.

Consta que Ivone Socorro da Silva convivia maritalmente com Manoel Sebastião de Lima, há 10 (dez) anos e tinham um filho em comum.

O denunciado Clébio José Machado de Lima é filho de Manoel Sebastião de Lima, fruto de seu relacionamento anterior.

Avulta da peça inaugural que:

“O relacionamento entre Manoel Sebastião e seu filho CLÉBIO era muito ruim. Por diversas vezes CLÉBIO discutiu com o pai e o ameaçou de morte. CLÉBIO queria dinheiro e o pai lhe negava, motivo pelo qual ele dizia que tinha direito sobre os bens do pai e, portanto, iria matá-lo. Pai e filho discutiram várias vezes em torno deste assunto. Numa dessas oportunidades CLÉBIO disse ao pai que só sossegaria quando ele ou seu pai estivesse num caixão, pois apenas um poderia sobreviver.

Nesse contexto, ocorreu a morte das vítimas. No dia dos fatos (08.04.2001), Manoel Sebastião, a companheira Ivone e os meninos Manoel Junior e José Davi foram até à fazenda da família, denominada "Fazenda Formosa", como 41, era por hábito, aos domingos. Quando retornavam, por volta das 17h00, no veículo Ford F-1000, placas JZK-0888 — Cuiabá-MT, cor cinza, estavam abrindo a última porteira, momento em que foram abordados por dois indivíduos armados, os denunciados MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS, vulgo "MARCOS" e MARCOS RIBEIRO DE CAMPOS, vulgo "CENOURA". Os agentes posicionaram-se, cada um de um lado do veículo das vítimas, rendendo-as e anunciando um suposto assalto. Ordenaram a todos que descessem do veículo, colocaram o casal deitado no chão e amarram-no. Manoel Sebastião pediu para não ser morto e recebeu um tiro em sua barriga. Ivone fez o mesmo pedido e recebeu uma coronhada contra sua cabeça, lesionando-a também.

Após, as vítimas foram recolocadas no interior do veículo e um dos meliantes, o "CENOURA" tentou, mas não conseguiu dirigir. Por sugestão de Ivone, Manoel foi desamarrado e assumiu o volante, mesmo baleado. Prosseguiram uns cem metros, onde um dos meliantes desceu e pegou uma motocicleta que estava escondida no mato e colocou-a na carroceria da caminhonete, ali também permanecendo. O veículo foi conduzido até as proximidades do Bairro Pedra Noventa, em local próximo a uma torre do linhão de energia elétrica. Desceram do veículo e as quatro vítimas foram deitadas no chão, de bruços, lado a lado. Neste momento, Ivone ficou frente a frente com o denunciado MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS, o que permitiu, posteriormente o reconhecimento por fotografia, às fls. 584/585. Na sequência, "CENOURA" saiu dizendo que iria mostrar o veículo a quem chamou de "chefe" (f. 98,
in fine
), enquanto MARRQUESSIMEDICE ficou vigiando as vítimas. "CENOURA" retornou com o carro e, então, começaram a atirar contra as vítimas. Ato continuo, os dois executores saíram com o veículo e o abandonaram nas proximidades.

Ao perceber que os denunciados já haviam saído, Ivone levantou-se, embora ferida e caminhou por cerca de três horas, sempre em busca de ajuda, até chegar num posto de gasolina na BR 364, onde as pessoas presentes ligaram para a polícia. • Os policiais levaram Ivone até o Pronto Socorro, onde foi atendida e, posteriormente, foi transferida para o Hospital São Matheus, onde ficou internada por dez dias. Inclusive, enquanto estava internada, CLÉBIO visitou-a e disse para ela não contar a ninguém como o delito aconteceu. Reforça, ainda a prova da autoria a confissão do agente MARCOS RIBEIRO DE CAMPOS, vulgo "CENOURA", em data de 02.05.2001, conforme interrogado às fls. 57/60, indicando o denunciado MARRQUESSIMEDICE como co-autor do crime. Posteriormente, "CENOURA" faleceu, em 30.09.2001, vítima de PAF (certidão de óbito às fls. 486). Antes, porém, foi possível submeter a voz de "CENOURA" a reconhecimento pela vítima Ivone, que a reconheceu como sendo a de um dos meliantes que a abordou e que depois efetuou disparos (fls. 67).

Manoel Sebastião de Lima, nos termos do laudo n. 0259-01-2001 (fls. 34/37), foi atingido por nove disparos de arma de fogo e faleceu por traumatismo crânio-encefálico por instrumento pérfuro-contundente. Manoel Sebastião de Lima Junior, nos termos do laudo n. 0261-01-2001 (fls. 50/52), foi atingido por sete disparos de arma de fogo, dos quais quatro atingiram sua cabeça. Jose Davi Rodrigues de Lima, nos termos do laudo n. 01-01-000260-01/2001 (fls. 147/150), foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, e sua morte deu-se por traumatismo crânio-encefálico. Ivone Socorro da Silva foi alvejada por nove disparos de PAF (prontuário às fls. 276/328). O relatório médico de fls. 311 narra que foi ela vítima de ferimentos múltiplos provocados por arma de fogo. Realizado laudo pericial (n. 01-02-1517-01/2001), fls. 329/335, constatou-se que foi vítima de lesões produzidas por PAF com meio de crueldade, ficando inativa por mais de 30 dias, correu risco de vida e restou com debilidade da mastigação por apresentar fratura de mandíbula.

O laudo pericial realizado no veículo (laudo n. 02-05-1016/01), acostado às fls. 156/166, conclui que o veículo foi abandonado de forma proposital. Em seu interior, foram constatadas manchas de sangue no banco ao lado do motorista, evidenciando que lá sentou-se um indivíduo ferido. O laudo pericial n. 02-06-000991/2001 (fls. 167/213), realizado no local do crime, concluiu que a morte das vítimas Manoel Sebastião Lima, Manoel Sebastião de Lima Junior e Jose Davi Rodrigues de Lima foi por "homicídio, perpetrado de forma intencional, com requintes de crueldade, por indivíduos que cuja intenção era outra diferente do roubo do veículo". Com efeito, a conduta dos denunciados foi dolosa 44) e somente não resultou na morte de todas as vítimas - resultado pretendido-, por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto os diversos disparos efetuados contra a vítima Ivone não foram suficientes para matá-la. Não há como ignorar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pois, no momento do crime, ficou comprovado que não tinham elas como se defender, diante da surpresa como foram abordadas e completamente dominadas pelos executores.

Ainda, o motivo do crime foi torpe, ignóbil, que causa repulsa excessiva à sociedade” (Id.: 1068888996).

Razão pela qual
Clébio José Machado de Lima
foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa das vítimas) c/c artigo 61, II,
"e"
(contra ascendente e irmão) e
"h"
(contra criança) c/c artigo 29, do Código Penal (três vezes), c/c artigo 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c artigo 29 c/c artigo 14, II, todos c/c artigo 69 do Código Penal; e
Marrquessimedice Correa dos Santos
foi denunciado pelo delito do artigo 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa das vítimas) c/c artigo 61, II,
"h"
(contra criança), c/c artigo 29, do Código Penal (três vezes), c/c artigo 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c artigo 29 c/c artigo 14, II, todos c/c artigo 69 do Código Penal.

Os réus foram pronunciados pelos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e VI (por três vezes) e artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigos 29 e 69 do Código Penal.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos –
juízo de admissibilidade da acusação
–, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do contexto fático.

Assim, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no delito, deverá pronunciá-lo de forma fundamentada, especificando os comandos legais (com as qualificadoras e causas de aumento) em que incorreu o réu, sem avaliações subjetivas e sem exteriorizar conclusões absolutas, de modo a influenciar a decisão dos jurados.

No tocante à
materialidade do fato
, não restam dúvidas, pois, devidamente comprovada pelo laudo pericial n. 02-04-001024/2001 (Id.: 106889955), laudo pericial armamento de fogo (Id.: 106889958), fotografia dos corpos (Id.: 106889965).

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, as defesas postulam a impronúncia dos réus, à justificativa de que não existem provas suficientes para pronunciá-los.

Ao que tudo indica, por meio das declarações ofertadas pela vítima sobrevivente Ivone Socorro da Silva, na data dos fatos, retornavam da fazenda e, na oportunidade, foram abordados por dois indivíduos armados, que os mandou sair do veículo e, de pronto, atingiram na vítima Manoel Sebastião, com um disparo de arma de fogo na região da barriga. Todavia, em razão de os indivíduos não conseguirem dirigir a camionete, forçaram a vítima, mesmo ferida, a conduzir o veículo até o local onde foram assassinados.

De acordo com os depoimentos prestados por Ivone, chegando ao local, um dos indivíduos ficou com as vítimas, enquanto o outro saiu com a camionete, dizendo que iria mostrá-la para o “chefe”. Ao retornar, disse que teve a ordem de executar todos, inclusive, as crianças, que estavam com Manoel e Ivone.

Pelo que, começaram a disparar contra as vítimas, que já estavam deitadas de bruços no chão. Após, deixarem o local, Ivone, que fingiu de morta, levantou-se e mesmo ferida, andou quilômetros e chegou a um posto de gasolina, onde foi socorrida e levada ao hospital.

A ação criminosa ficou conhecida como a Chacina “Lá Mané”, que resultou na morte de Manoel Sebastião de Lima, Manoel Sebastião de Lima Júnior e José Davi Rodrigues de Lima e na tentativa de homicídio de Ivone Socorro da Silva, e que teria sido encomendada por Clébio José Machado de Lima (filho da vítima) e executada por Marcos Ribeiro de Campos, vulgo “Cenoura” e Marrquessimedice Correa Santos, vulgo “Marcos” ou “Marquinhos”.

Sobre os indícios de autoria de Marrquessimedice, o juiz de primeiro grau, consignou que:

“(...) é de se frisar que inicialmente, após a suposta confissão de Marcos Ribeiro de Campos, vulgo “Cenoura” (fls. 68/71) – suposta por ela ter sido contestada na corregedoria da polícia, sob a alegação de que a fez sob coação física e moral – por meio da qual ele teria dito ser um dos responsáveis da chacina, tendo apontado o réu Marrquessimedice como seu comparsa, Ivone reconheceu Paulo Correa dos Santos como sendo um dos autores do delito. Ocorre que, esclarecendo a confusão gerada dos autos, nas próprias declarações de Cenoura já constavam que Marrquessimedice possuía um irmão quase idêntico de nome Paulo, este que fora reconhecido incialmente por Ivone e que na data do crime encontrava-se detido (fl. 289), de modo que, resolvendo a questão, em nova oitiva Ivone contou que tomou conhecimento que o réu possuía um irmão gêmeo e reconheceu pessoalmente Marrquessimedice (fls. 585/594 e 600).

Ainda em acareação realizada entre a vítima e o réu supramencionado, ela manteve o reconhecimento realizado e ainda mencionou que Marrquessimedice foi o autor do delito responsável por efetuar os disparos em si e em seu sobrinho, afirmando que notou que na época ele estava com chinelo mais curto e olhar mais “estatelado” e que estava cheirando cocaína (fls. 605/607)” (Id.: 106889962).

O réu Marrquessimedice, na fase investigativa, disse que “Cenoura”
“queria lhe ferrar”
, pois no dia dos fatos, estava no sítio de seu sogro, distante de uns dois quarteirões de onde teria ocorrido os assassinatos e a tentativa de assassinato.

Admitiu não ter escutado qualquer tiro, pois seu cunhado estava com o som muito alto. Disse que somente soube do acontecido, no dia posterior, pois sua sogra e esposa disseram ter visto os corpos e a polícia no local.

Contudo, embora tenha negado a participação na empreitada criminosa, a vítima Ivone, na audiência de instrução e julgamento, confirmou, sem titubear, que Marrquessimedice foi um dos autores do delito, reafirmando, inclusive, tê-lo reconhecido.

Sobre a pronúncia de Marrquessimedice, o magistrado prosseguiu dizendo:

“Além das declarações do acusado irem de encontro às da vítima, quem foi categórica em afirmar que o reconheceu como um dos executores do crime, elas não foram totalmente confirmadas pelas testemunhas que tentaram inocentá-lo, na medida em que o seu próprio cunhado, Antônio Lídio de Souza, conquanto tenha confirmado que o réu estava em sua casa no dia e horário dos fatos, afirmou que todos presentes, inclusive Marrquissimedice, ouviram os disparos efetuados e comentaram sobre eles, dizendo que não havia nenhum som em volume alto, demonstrando que um dos dois narrou inverdades em suas oitivas e colocando em cheque as declarações do denunciado (fls. 97/99).

Desta forma, as disposições supramencionadas trouxeram dúvidas aos autos acerca da coautoria do réu Marrquessimedice, e, havendo indícios suficientes que recaem sobre sua pessoa, necessária se faz a sua pronúncia para que seja levado a julgamento perante o tribunal do júri” (Id.: 106889962).

No concernente aos indícios de autoria do réu Clébio José Machado de Lima, o juiz asseverou que:

“(...) é importante frisar que desde a sua primeira oitiva Ivone mencionou a existência de um relacionamento ruim entre ele e o pai Manoel Sebastião, uma das vítimas, por causa de dinheiro, tendo, inclusive, relatado uni episódio em que Clébio o teria ameaçado de morte, dizendo que "só sossegaria quando ele ou o pai estivesse em um caixão" (fls. 107/111).

Inquirida novamente Ivone mencionou já desconfiar que Clébio teria sido o mandante da chacina, pelas atitudes que ele teve, já que teria ameaçado o pai de morte por duas vezes e o pressionava, de modo que em uma das ocasiões em que discutiram Manoel chegou a dizer que não deixaria nenhum bem para os filhos mais velhos e que os passaria para Manoel Júnior, também assassinado na chacina. Disse também que quando foi lhe visitar no hospital o acusado pediu que a vítima não contasse a ninguém como o crime teria • acontecido, tendo ficado assustado quando soube que um delegado já teria feito perguntas a ela e, por fim, narrou que em nenhum momento os executores disseram tratar-se de um assalto, bem como que confirmaram que estavam esperando para "pegar a família toda reunida" (fls. 373/375, 285/386 e 395/396). De se ver que, realizada acareação entre Ivone e Clébio, ela manteve as mesmas versões apresentadas anteriormente (fls. 631/634)” (Id.: 106889962).

Nessa senda, a vítima Ivone, na fase judicial, disse acreditar ser Clébio o mandante da chacina, pois, quando estavam em poder dos indivíduos, escutou um deles falar que a ordem era para eles matarem todos, que queria “pegar a família toda”.

Disse acreditar que a ordem para matança coletiva seria pelo fato de as duas crianças serem herdeiros de seu esposo, pois Manoel tinha dito a Clébio que ele não ficaria com sua herança, que passaria seus bens ao filho Manoel Júnior, haja vista que, à época, Clébio
“estava mexendo com coisa errada, sendo que emprestava a moto para o tal “Chica-Chica” fazer assaltos, comprava coisas roubadas e então pedia dinheiro para Manoel, que não dava, e por isso Clébio o ameaçava”
. E, por todos esses fatos, imagina ter sido Clébio o mandante do crime.

Contou também que, quando estava internada, Clébio foi visitá-la e
“pediu que não contasse sobre o crime para ninguém”
.

Edson Robinson, na fase investigativa, disse ter ouvido de um agente prisional,
“que um presidiário de nome "Júnior" teria lhe afirmado que sabia do envolvimento de Clébio e "Chica-Chica" na chacina (fls. 611/614), tendo o referido "Júnior", confirmado estas informações, contando que o mandante do crime era um filho de Manoel que era ligado ao "Chica-Chica" com quem fazia "rolos" e a quem teria passado sua moto para que fizesse "um serviço", sendo que logo em seguida ocorreu o delito, acreditando que "Chica-Chica" teria sido o agenciador do assassinato”
(excerto da sentença, Id.: 106889962).

Delmiro, irmão da vítima Manoel, contou, na fase judicial, ter acompanhado as investigações iniciais sobre o crime, afirmando que as desconfianças sobre Clébio surgiram pela forma da ocorrência e que Manoel, desde que estava com Ivone, começou a passar suas
"coisas"
para Manoel Júnior e dizia que iria transferir as casas que tinha no CPA para ele, mas o réu e seus irmãos as derrubaram. Contou que teria sido Ivone quem falou que o Clébio tinha envolvimento no delito e que o próprio Manoel dizia ter medo de Clébio e falava que se algo lhe acontecesse era para perguntar para a Ivone.

Clébio, em juízo, disse que está pagando por um crime que não cometeu. Admitiu que teve uma discussão com seu pai uns seis meses antes do ocorrido e, por isso, durante esse período não teve mais contato com ele.

Confessou que, durante a discussão, disse ao pai que
“só sossegariam quando um dos dois estivesse em um caixão”
, mas que, no dia seguinte, arrependido, pediu desculpas a ele.

Rosana, esposa do réu, declarou que Clébio e seu pai não estavam conversando e que eles teriam discutido por questões da herança.

Por todos os depoimentos constantes nos autos, o juiz de primeiro grau, ao pronunciar Clébio, assegurou que:

“
Assim, conquanto as testemunhas ouvidas em juízo não sejam categóricas em afirmar que o Clébio foi o mandante da chacina, confirmaram as desavenças havidas entre ele e o pai e que o motivo seria financeiro, o que foi dito inclusive pelo réu e por sua esposa inicialmente durante as investigações policiais, demonstrando que ao longo do tempo ele mudou a sua versão dos fatos, o que por si só coloca em dúvida suas declarações
. Nesse passo, estas informações em conjunto às que foram colhidas durante o inquérito policial, apesar de não serem suficientes para amparar um édito condenatório,
demonstram indícios suficientes de autoria que recaem sobre o acusado e somente eles são necessários para a decisão de pronúncia
.

De se ver que durante toda a persecução penal em várias oportunidades Clébio sugeriu outras linhas de investigação, sendo que primeiramente mencionou acerca de um suposto amante de Ivone, o que, aliás, só foi relatado por ele e seus irmãos, dando a entender que ela teria participação no evento criminoso, dizendo em juízo, inclusive, que era estranho ela só ter levado tiros de raspão e ter sobrevivido supostamente após andar quilômetros baleada, sendo que, posteriormente recuou afirmando que ela seria somente uma vítima e que na realidade a investigação teria sido induzida e as suspeitas sobre si criadas pelo seu tio Delmiro em conluio com o delegado Márcio Pieroni (mídias de fls. 1216 e 1263). Ocorre que, apesar de haverem relatos, e inclusive condenações do referido delegado por manipular outras investigações, em relação aos presentes autos é de se notar que inúmeras autoridades policiais presidiram e conduziram as investigações durante todo o tempo desde o crime até o ajuizamento da presente ação conforme se observa às fls. 57/58, 107/111, 379/380, 381/383 e 385/386, de modo que não se pode descredibilizar toda a prova produzida, a qual inclusive foi parcialmente confirmada em juízo (Id.: 106889962) (grifei).

Portanto, por tudo que se extrai dos autos, como bem consignado pelo magistrado, apesar de as testemunhas ouvidas não serem precisas em afirmar ter sido Clébio o mandante do crime, a desavença dele com seu pai por conta da herança demonstra fortes indícios de autoria, pelo que, deve o réu ser pronunciado.

Nesse ponto, o acolhimento da impronúncia dos réus deve ter por base a demonstração inequívoca em relação à ausência de comprovação da materialidade do crime e/ou da inexistência de indícios mínimos de autoria ou de participação do imputado.

Situação não demonstrada no caso dos autos, pois, nessa fase de juízo de admissibilidade da acusação, pelos depoimentos da vítima e demais testemunhas, há demonstração da
materialidade do fato
e evidência da
existência de indícios suficientes de autoria
.

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
‘d’
, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Além disso, destaca-se que, na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos em sentido estrito interpostos por Clébio Machado de Lima e Marrquessimedice Correa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022